Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741814-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO FERREIRA MENEZES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Defensoria Pública, patrocinando os interesses do réu, afirma que o pedido formulado na petição de próprio punho é inerente à execução penal e que nada fora formulado perante a VEP. Nesse cenário, a apreciação de matéria ainda não submetida ao juízo de primeiro grau viola o princípio do duplo grau de jurisdição, suprimindo, do réu, uma instância recursal. Impõe-se, assim, a remessa dos autos ao il. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, via ofício. Dê-se baixa nesta instância. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2023 18:19:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator